Tribunal: TJES
Processo: 5012233-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012233-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KGV COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

AGRAVADO: UBS - UNIAO BRASILEIRA DE SUPLEMENTOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE NOMINAL TRANSFERIDO A TERCEIRO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por KGV - Comércio de Peças e Acessórios Ltda, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de decisão da 3ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução movidos contra UBS - União Brasileira de Suplementos Ltda, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A seguinte questão jurídica encontra-se em discussão: (I) avaliar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução diante da ausência de garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil exige, no artigo 919, § 1º, a presença cumulativa de requisitos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, incluindo a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que a falta de garantia do juízo, quando exigida, é suficiente para negar o efeito suspensivo pretendido.

No caso concreto, a Recorrente não comprovou a garantia do juízo, ausente, portanto, um dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo.

Ademais, das Cártulas apresentadas para Execução Judicial, somente é possível verificar o que consta inscrito em apenas uma das faces, não sendo possível aferir a reprodução do verso dos Títulos de Crédito em questão, local em que se discriminam os dados de eventual endosso realizado, sendo inviável aferir a referida circunstância apontada nesta sede.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, incluindo a garantia do juízo.

A ausência de comprovação da garantia do juízo impede a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846080/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 01/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

KGV - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizados em face de
UBS - UNIÃO BRASILEIRA DE SUPLEMENTOS LTDA,
cujo
decisum,
ao que se dessume das razões recursais, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese que:
(I)
os cheques afiguram-se nominais à terceira pessoa, diferente da Exequente, não subsistindo endosso em favor da mesma nas cártulas que aparelham a execução;
(II)
cártulas emitidas em favor de pessoa diferente da Exequente, entretanto, restaram sustadas em razão de desacordo comercial;
(III)
“
tratando-se de operação de fomento mercantil a transferência do crédito não pode ser realizada por mera tradição, já que nem o endosso foi realizado no presente caso, mas por cessão de crédito, sendo que este contexto autoriza a oponibilidade do devedor a exceção pessoal do credor principal
”.

Em
Decisão
(Id. 6760487), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Cinge-se a matéria a definir acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo nos Embargos à Execução, havendo o Magistrado de Primeiro Grau exarado Decisão nos seguintes termos,
in litteris:

“para atribuição de efeito suspensivo, deve haver cumulação dos requisitos contidos no art. 919, §1º, do CPC, ou seja, além de existentes os requisitos da tutela provisória, o juízo deve estar seguro.

Assim, em que pese os argumentos lançados na peça de embargos, não está o Juízo garantido por penhora, depósito ou caução suficientes.

Desta forma, por não ter havido preenchimento dos requisitos constantes do §º 1º, do art. 919, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS PRESENTES EMBARGOS.”

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma jurídica inserta no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, ostenta iterativa jurisprudência, no sentido de que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo nos Embargos à Execução devem ser aferidos de forma cumulativa, sendo imprescindível a demonstração expressa de requerimento do Embargante, a relevância da argumentação, risco de dano grave ou difícil reparação e a garantia do juízo,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.

1.
Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor.

2.
Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos.

4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015.

6.
Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.

7.
É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente.

8.
Recurso especial conhecido e provido.
(
STJ
- REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128)

Nestes moldes, não verificado a comprovação de garantia do Juízo, remanesce ausente um dos requisitos cumulativos para a finalidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado, circunstância que, por si só, é suficiente para afastar a pretensão recursal do Recorrente em sede de tutela antecipada.

Relevante ainda destacar que das Cártulas apresentadas para Execução Judicial, somente é possível verificar o que consta inscrito em apenas uma das faces, não constando a reprodução do verso dos Títulos de Crédito em questão, local em que se discriminam os dados de eventual endosso realizado.

Em sendo assim, diante dos elementos de convicção apresentados, ainda que em estágio sumário, não é possível verificar a presença de
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrente.

Intime-se a Recorrida para apresentação de Contraminuta no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, afigura-se inviável a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quando ausentes um dos requisitos cumulativos preconizados no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que, no caso, constatou o Magistrado de Primeiro Grau, que a parte Recorrente não satisfez a exigência legal de garantir o juízo.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.